Tribunal: TJDFT
Processo: 0702469-35.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702469-35.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACTUAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONTABILIDADE LTDA AGRAVADO: RONEY DE JESUS TRINDADE 02320694170 DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por FACTUAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONTABILIDADE LTDA, com pedido de efeito suspensivo em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos no 0734798-57.2022.8.07.0016, em fase de Cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de penhora de créditos do executado nos processos: 0707506-17.2024.8.07.0020 – em trâmite na 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras; 0704469-13.2023.8.07.0021 – em trâmite no Juizado Especial Cível do Itapoã; 0705416-49.2022.8.07.0006 - em trâmite na 1a Vara Cível de Sobradinho. A agravante alega em síntese que após prolação da sentença, o débito permaneceu sem quitação, e após várias medidas expropriatórias frustradas, requereu a inclusão na lide do sócio da empresa, a fim de que fossem feitas tentativas de penhora de seus bens pessoais. Informa que o Juízo de origem proferiu decisão determinando a penhora de ativos financeiros do devedor, aplicando-se a desconsideração da personalidade jurídica, tendo em vista a insolvabilidade da empresa cujo patrimônio se confundia com o empresário individual; e que após realização de Sisbajud na conta pessoal do agravado, as partes celebraram acordo, o qual não foi cumprido pelo agravado. Aduz que foram retomadas as medidas expropriatórias, e que, após pesquisas realizadas no sítio eletrônico deste Tribunal, a agravante localizou diversos processos em que uma segunda empresa individual constituída pelo agravado figurava como credora; sendo que o agravado constituiu outra empresa na forma de empresa individual para realizar transações e receber valores por acreditar que as obrigações assumidas pela empresa anterior não poderiam alcançar a atual. Ressalta que tais fatos fundamentaram o pedido de penhora dos créditos que seriam recebidos pelo agravado por meio desta segunda empresa, tendo em vista que a primeira empresa que figura como executada nos presentes autos teve seu registro cancelado. Sustenta que a decisão agravada indeferiu o pedido de penhora de créditos do agravado por entender que as empresas constituídas pela mesma pessoa física, ainda que na forma de empresa individual, são pessoas jurídicas distintas, de maneira que, os créditos de uma não podem ser penhorados para quitar débito da outra, e que tal entendimento é equivocado, pois a rigor empresário individual não é pessoa jurídica, nos termos dos artigos 44 e 45 do CC, e a formalização de sua existência prescinde do registro de seus atos constitutivos. Esclarece que o empresário individual é uma pessoa física que exerce atividade empresária em seu próprio nome, não havendo divisão entre a personalidade da pessoa física e a empresária, de maneira que, o patrimônio de uma empresa individual se confunde com o de seu sócio. A agravante elenca entendimento jurisprudencial do STJ e deste Eg. TJDFT. Afirma a agravante que a antecipação dos efeitos da tutela recursal trata-se de medida imprescindível à satisfação da execução, uma vez que, se o agravado receber, por meio da segunda empresa, os valores que lhe são devidos, a chance da agravante ver seu crédito quitado se esvairá. A agravante requer liminarmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento, e no mérito, o provimento do recurso, com a penhora de créditos que o agravado possui sob a titularidade da empresa RONEY DE JESUS TRINDADE CNPJ no: 29.885.508/0001-04. Preparo recolhido, ID 65313131. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o Cumprimento de Sentença deu início em dezembro de 2022. Em setembro de 2023 houve celebração de acordo extrajudicial, o qual foi homologado por sentença. Após, em janeiro de 2024, foi noticiado pela agravante o descumprimento do acordo pelo executado, prosseguindo-se a execução, sem qualquer êxito da exequente, ora agravante, em receber o crédito que lhe é devido. A controvérsia recursal a ser dirimida consiste na aferição da viabilidade de ser deferido o pedido penhora de crédito relativo a outra empresa individual registrada em nome do agravado. Neste momento processual, necessário se faz o contraditório para melhor análise das questões que envolvem os princípios de preservação da atividade empresarial. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Nos limites desta cognição, o exame dos autos permite conferir o excepcional efeito suspensivo pleiteado, pois dentro dos limites de cognição sumária do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de execução e cumprimento de sentença, onde existe um título a ser satisfeito, denoto que há probabilidade do direito da agravante. Observo também a presença dos requisitos de urgência do art. 995 do CPC, ante a possibilidade de extinção do feito. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido liminar para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de origem. Dispensadas as informações Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 14 de novembro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito